Tribunal: TJDFT
Processo: 0756117-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. SÚMULA 676 DO STJ. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por suposta prática dos delitos de injúria, ameaça e vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha, em razão de decisão que decretou, de ofício, sua prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva foi decretada sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento ministerial, com fundamento no art. 20 da Lei no 11.340/2006, tendo por base os relatos da vítima acerca de conduta violenta e ameaçadora do paciente, incluindo tentativa de agressão com arma branca e ofensas verbais, fatos que denotariam, em tese, gravidade concreta.
3. Embora os elementos colhidos nos autos revelem indicativos da materialidade e autoria dos delitos, a decretação da prisão de ofício, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, revela manifesta afronta ao sistema acusatório, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, que veda expressamente a atuação ex officio do magistrado para decretar prisão preventiva (art. 311 do CPP), entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 676) e STF.
4. A ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício impõe o reconhecimento do constrangimento ilegal, razão pela qual se impõe a revogação da medida extrema, sem prejuízo da adoção de medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.
5. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos da decisão.